Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735887-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA, JOSE TADEU DE OLIVEIRA BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALTER RESENDE COSTA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial, no 0716279-55.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação para realização de diligência in loco nos imóveis supostamente pertencentes à esposa do executado, bem como a expedição de ofício ao condomínio Rural Portal do Lago Sul para que informe os reais proprietários dos imóveis. Na oportunidade, o Juízo a quo decretou a suspensão do processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de um ano. O agravante aduz, em suas razões, que o pedido de penhora foi indeferido ao argumento de que os imóveis são irregulares e de terceira pessoa estranha ao processo, bem como não restou comprovado, de forma inequívoca, direitos aquisitivos da esposa do executado sobre os bens. Sustenta ter solicitado diligências para suprir as questões levantadas pelo Juízo, de como se deu o casamento e se o executado teria alguma proporção dos direitos dos bens. Afirma que é viável o deferimento das diligências requeridas e que o Juízo a quo, ao indeferi-las, praticamente agiu de ofício defendendo os interesses do executado. Pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para deferir o pedido de expedição de mandado de verificação para que o oficial de justiça realize diligência in loco nos imóveis com o escopo de determinar com precisão a realidade da posse e propriedade dos referidos bens, bem como que seja oficiado ao Condomínio Rural Portal do Lago Sul para que informe os reais proprietários dos imóveis. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para confirmar a antecipação da tutela recursal deferida reformando a decisão a quo. Preparo regular, ID no. 63346130. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, o agravante defende a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de assegurar a expedição de mandado de averiguação para realização de diligência in loco nos imóveis supostamente pertencentes à esposa do executado, bem como a expedição de ofício ao condomínio Rural Portal do Lago Sul para que informe os reais proprietários dos imóveis. Ao menos em fase de cognição sumária, não restou demonstrada a urgência na realização das diligências pleiteadas que têm por escopo, em última análise, viabilizar um possível pedido de penhora dos imóveis, com a comprovação dos direitos aquisitivos da esposa do executado. Ademais, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pela extinção do processo até o julgamento do presente recurso ou quaisquer outros prejuízos ao agravante. Com essas considerações, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador